Tribunal: TJDFT
Processo: 0700061-81.2020.8.07.0021
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-12-14

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL. CONSUMIDOR. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. DESISTÊNCIA. ENCERRAMENTO DO GRUPO. RESTITUIÇÃO VALORES PAGOS. TAXA DE ADMINISTRAÇAO E SEGURO DE VIDA. FUNDO DE RESERVA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MERO ABORRECIMENTO.
1. Trata-se de recurso interposto contra a sentença que condenou a recorrente à restituição do valor R$ 364,25, e R$ 419,84, relativos a duas parcelas pagas do consórcio, cujo grupo encerrou-se em janeiro/2020, bem como ao pagamento de indenização, por dano moral, no valor de R$ 2.000,00.
2. Em face do que dispõe o art. 31, inciso I, da Lei n. 11.795/2009, no contrato de participação em grupo de consórcio é devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente, no prazo de 60 dias após prazo previsto para o encerramento do plano. (Súmula n. 1, TUJ).
3. A recorrente afirma que o valor a ser restituído não pode ser integral, e os abatimentos previstos no contrato resultam na quantia inferior ao pretendido pela recorrida. Todavia, a recorrente não especifica qual os encargos e os seus respectivos percentuais a serem descontados, pois a proposta encontra-se com tais campos em branco (ID 19742476 - p 1). Em momento algum, seja na contestação ou no recurso, a recorrente informa qual foi a taxa de administração ajustada com a recorrida. Incide, portanto, o disposto no art. 6o, inc. III, e art. 47, do CDC.
4. Outrossim, a recorrente não comprovou prejuízo ao grupo, com a desistência da consorciada, para legitimar a retenção do fundo de reserva (art. 27, § 2o da Lei n. 11.795/2009 e art. 53, § 2o, do CDC), bem como a cobrança do seguro (ID 19742487 - p. 3), com aquiescência da recorrida, o que tornaria lícita a cobrança, razão pela qual tais encargos não podem ser subtraídos do valor a ser devolvido à recorrida.
5. Não obstante, não se vislumbra violação dos direitos da personalidade da autora. Constata-se que a recorrente informou-lhe do encerramento do grupo (ID 19742477), e do valor que seria depositado na sua conta, conquanto a menor, não se concretizou, por inconsistência de dados bancários. Não houve, no caso, falha na prestação do serviço, cabendo considerar que fora cumprido o disposto nos arts. 31 e 32, da Lei 11.7995/2008.
6. Ademais, as tratativas da recorrida para receber, posteriormente, o valor pago configuram mero aborrecimentos e vicissitudes do cotidiano, a que todos estamos sujeitos, sem aptidão para render ensejo à indenização por dano moral, na hipótese em análise.
7. RECURSO CONHECIDO e PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada, para excluir a indenização, por dano moral. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55, da Lei n. 9.099/95.
8. A ementa servirá de acordão, conforme art. 46 da referida lei.